Tribunal: TJDFT
Processo: 0005466-03.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADOLESCENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. EVADIDO DA UNIDADE DE SEMILIBERDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Demonstrada a necessidade da internação de adolescente que praticou o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, que reitera na prática de atos infracionais graves e não cumpriu medidas mais brandas aplicadas anteriormente, encontrando-se, ao tempo do fato, evadido da semiliberdade.
III – Além disso, suas condições pessoas e sociais são de evidente vulnerabilidade, porquanto é usuário de maconha, está afastado da escola, não trabalha e permanece na rua a maior parte do dia.
IV – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e, no mérito, desprovido.